Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONDUTAS CRIMINOSAS CONCOMITANTES. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), receptação (art. 180 do Código Penal) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03).
2. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos, notadamente pela diversidade de crimes praticados em um mesmo contexto e pela elevada quantidade de entorpecentes apreendida (aproximadamente 11 kg de maconha), além de munições calibre .380 e um aparelho celular com restrição de furto ou roubo.
3. O ingresso da polícia na residência do paciente foi precedido de indícios concretos de prática criminosa, incluindo denúncias reiteradas, abordagem inicial com apreensão de drogas e a presença de resquícios de entorpecentes no local. Ademais, o ingresso foi franqueado por uma moradora, afastando alegação de violação de domicílio.
4. A significativa quantidade de drogas, aliada ao modus operandi da comercialização ilícita, caracterizado pelo uso da internet para oferta de entorpecentes, evidencia a periculosidade do paciente e reforça a necessidade da custódia preventiva para impedir a reiteração delitiva.
5. A primariedade do paciente, por si só, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, especialmente diante da pluralidade de crimes praticados no mesmo contexto e da demonstração de envolvimento sistemático com o tráfico ilícito de drogas.
6. Inviabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), pois o paciente demonstra destemor para a prática criminosa, sendo insuficientes medidas menos gravosas para garantir a ordem pública e a instrução processual.
7. Ordem denegada.